Tribunal: TJBA
Processo: 8042229-52.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042229-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUCAS CARVALHO CANTALICE e outros (4) Advogado(s): LUCAS CARVALHO CANTALICE, EDUARDO QUEIROZ DE MELLO, HENRIQUE MACIEL KNIPP, WILLIAM JULIO FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ENCRUZILHADA-BA Advogado(s): 7y ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO(ART. 121, §2º, I e IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. EVENTUAL DELONGA OCASIONADA PELA MAIOR COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÊS AGENTES, DOS QUAIS, INICIALMENTE, DOIS SE ENCONTRAVAM EM ENDEREÇO INCERTO. RÉUS LOCALIZADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO. RÉUS COM DIFERENTES PATRONOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, EDITAIS E OFÍCIOS. SOLICITAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO A UM DOS CORRÉUS COM A CONSEQUENTE PROTELAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO CASO CONCRETO. DESÍDIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA, SENDO APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS LOCAL COMO A MOTIVAÇÃO APONTADA PARA O COMETIMENTO DO HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE PRATICOU NOVOS CRIMES DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE FORAGIDO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ONDE FOI CAPTURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS QUE MENCIONA A PERICULOSIDADE DO AGENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE MINAS GERAIS QUE INDICA TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8042229-52.2022.8.05.0000, da Vara Criminal de Encruzilhada/BA, sendo Paciente NETECIO SILVEIRA FRANÇA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR